Tribunal: TJPA
Processo: 0800346-72.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800346-72.2019.8.14.0005

APELANTE: EDIMAR COSTA DE SALES

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE ACORDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA E DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADAS. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. FALTA DE PROVAS SOBRE OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC/15. MÉRITO. INDENIZAÇÃO ÍNFIMA. AUTOR JÁ RECEBEU INDENIZAÇÃO REFERENTE ÀS BENFEITORIAS DO IMÓVEL EM LITÍGIO, TENDO ASSINADO CONTRATO DE DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA NUA E BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- A preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação não merece ser acolhida, à medida que o magistrado de origem atendeu aos ditames do art. 489 do CPC, levando em consideração para a formação das razões de seu convencimento as questões de fato e de direito submetidas a sua apreciação.

2- A preliminar de necessidade de distribuição dinâmica do ônus da prova também deverá ser rejeitada, tendo em vista que não fora arguida no momento oportuno, ou seja, antes da prolação da sentença, a teor do art. 373, § 1º, do CPC, tendo o autor se mantido inerte quando intimado a produzir as provas que entendesse cabíveis.

3- A preliminar, apresentada em contrarrazões, de ofensa ao princípio da dialeticidade merece ser rejeitada, uma vez que o apelante combateu os fundamentos da decisão vergastada.

4- No mérito, anoto que autora já recebeu indenização referente às benfeitorias do imóvel em litígio, tendo assinado contrato de desapropriação de terra nua e benfeitorias.

5- Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
EDIMAR COSTA DE SALES
, com vistas à reforma da Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da Ação Desconstitutiva de Acordo c/c Indenização por Danos Morais com pedido Liminar ajuizada pelo ora Apelante contra
NORTE ENERGIA S/A,
cujo decisum possui o seguinte teor (ID. nº 13544771):

“ISTO POSTO,
julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo, assim, o mérito da querela
, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por fim, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na ordem de 10% do valor da causa, sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executados se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (art. 98, §3º, do CPC e Lei nº 1.060/1950).

Certificado o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se com as cautelas de praxe.

Em caso de interposição de recurso, intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art.1.010, § 1°). Após o cumprimento das formalidades legais, remeta-se os autos ao Tribunal, independentemente de juízo de admissibilidade.

P.I.C.

Altamira-PA, 22 de novembro de 2021.

LUANNA KARISSA ARAÚJO LOPES SODRÉ

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA”.

Inconformado,
EDIMAR COSTA DE SALES
interpôs Recurso de Apelação (ID. nº 13544774), alegando que o Juízo
a quo
deveria ter observado a necessidade de incidir nos autos a aplicação da teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, de modo a distribuir a imposição do ônus da prova à parte que se encontrava em melhores condições de produzir a prova, isto é, à Recorrida (Requerida).

Sustentou a nulidade da Sentença, por ausência de fundamentação. Disse que o Juízo a quo apenas debateu de forma abstrata os elementos constitutivos de validade e eficácia do negócio Jurídico de desapropriação, bem a ausência genérica de vício de consentimento, sem afastar, de forma fundamentada, a alegação da Defensoria Pública da União, de que a indenização oferecida à parte Requerente, de R$ 31.749,00 (trinta e um mil, setecentos e quarenta e nove reais), é insuficiente para a recomposição do recorrente e sua família, conforme previsto no PBA.

Argumentou sobre o direito do Recorrente à conversão da nulidade em perdas e danos, com sua realocação em reassentamento coletivo rural, sob o argumento de que houve violação ao art. 157 do CC, bem como prejuízo ao Recorrente, que não foi indenizado pelo seu direito autônomo à posse, tendo sido indenizado apenas pelas benfeitorias existentes de forma irrisória.

Aduziu que a Recorrida não prestou proteção adequada diante do despejo forçado, destacando a violação às normas de direitos humanos.

Ao final, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

Aberto o contraditório, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (ID. nº 13544786), sustentando, preliminarmente, que o Recorrente inovou em suas razões recursais ao pleitear a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, destacando que essas matérias nunca foram suscitadas na Petição Inicial.

Quanto ao pedido de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, disse que o Autor teve a oportunidade de se manifestar nesse sentido, quando o MM Juízo a quo concedeu prazo para as partes especificarem as provas que pretendiam produzir (despacho de ID. nº 10569041), tendo deixado transcorrer o prazo
in albis
, precluindo qualquer direito nesse sentido.

Frisou que o pedido de aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova não está acompanhado de qualquer comprovação de prejuízo ao Apelante.

Sustentou, portanto, que não há que se falar em redistribuição do ônus da prova, devendo ser mantidas as disposições do art. 373 do CPC.

Asseverou sobre a inexistência de nulidade por violação ao art. 489, §1º, IV do CPC, bem como sobre a inexistência do direito pretendido.

Argumentou sobre a força obrigatória dos contratos, destacando o ato jurídico perfeito e acabado, pelo que sustentou a inexistência de vício de consentimento.

Asseverou sobre a inexistência de dano moral e, ao final, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (ID. nº 16348873), que se manifestou pela rejeição da Preliminar de nulidade da Sentença suscitada pelo Apelante e pelo acolhimento da Preliminar de inovação recursal aventada pelo Apelado. Quando ao mérito recursal, deixou de intervir (ID. nº 17230125).

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, anoto que, por uma questão de lógica processual, deve-se preceder a análise da preliminar alegada em contrarrazões pela apelada de que o recurso seria dissociado dos fundamentos da sentença.

Vislumbro que não merece acolhimento, tendo em vista que se extrai de suas razões recursais, que o apelante impugnou à sentença no que diz respeito a

celebração de negócio jurídico de desapropriação extrajudicial sendo que o valor pago ao requerente a título de indenização foi totalmente insuficiente a permitir a sua recomposição, direito expresso previsto no PBA, uma vez que nem o direito autônomo à posse fora objeto de indenização, ocorrendo o instituto da lesão.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida.

Nesse sentido, preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço da Apelação Cível.

Passo à apreciação das preliminares arguida pelo apelante.

No que se refere à nulidade da sentença por ausência de fundamentação legal, verifico que o magistrado de origem observou todos os requisitos necessários do art. 489 do CPC para a constituição da sentença, levando-se em consideração, primordialmente, os seus fundamentos, tendo, nesse sentido, analisado as questões de fato e de direito apresentadas pelas partes de modo que as razões de seu convencimento se encontraram abalizadas na referida apreciação; pelo que, rejeito a preliminar arguida.

Em relação ao pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova, cabe esclarecer que o magistrado de origem, em despacho sob o (ID. n
º
13544766), determinou que as partes indicassem os pontos que entendessem controvertidos e as provas que pretendessem produzir; todavia, o apelante manteve inerte, conforme certidão sob o (ID. nº 13544770), ensejando, assim, o julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, vislumbro que o momento da determinação da redistribuição do ônus da prova de modo diverso deva ser realizado antes de se proferir a decisão, de acordo com o que se depreende da regra prevista na parte final do art. 373, § 1º, do CPC, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.”

Sobre o assunto, o jurista Fredie Didier Jr, em sua obra “Curso de Processo Civil vol. 2”, Ed. Juspodivm, Ano de 2016, pág. 127, preleciona o seguinte:

“O juiz deve redistribuir o ônus da prova antes de proferir a decisão, de modo que a parte possa se desincumbir do novo ônus que lhe foi atribuído. Essa exigência está expressamente prevista na parte final do § 1º do art. 373 do CPC, mas é aplicável a qualquer hipótese de redistribuição judicial do ônus da prova, inclusive nas causas de consumo.”

Assim, rejeito a preliminar arguida.

Passo a análise do mérito.

Com efeito, o apelante requer a reforma da sentença, ora atacada, haja vista a ocorrência de
error in judicando
, uma vez que houve a celebração de negócio jurídico de desapropriação extrajudicial sendo que o valor pago ao requerente a título de indenização foi totalmente insuficiente a permitir a sua recomposição, direito expresso previsto no PBA, uma vez que nem o direito autônomo à posse fora objeto de indenização, ocorrendo o instituto da lesão, e, por via de consequência, que se modifique a sucumbência e julgando integralmente procedente o pleito autoral, nesta oportunidade repisado como pleito recursal, de sorte a anular o negócio jurídico celebrado entres as partes, porém, concedendo ao autor uma unidade habitacional no Reassentamento Urbano Coletivo do Pedral, bem como proceder à condenação da recorrida ao pagamento das verbas sucumbenciais, sobre o valor da causa, os quais deverão ser revertidos em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública - FUNDEP, instituído pela Lei Estadual nº 6.717/05, e depositados na conta corrente nº 182900-9, agência nº 015, do Banco do Estado do Pará - BANPARÁ (banco nº 037)
.

Compulsando os autos, a ora apelada foi autorizada a desapropriar os imóveis necessários à construção da Usina Hidrelétrica Belo Monte, sendo que para tanto foram publicadas as Resoluções Autorizativas n° 2.853/2011 e 3.293/2011, expedidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica — ANEEL (doc. 03), por meio das quais esses imóveis foram declarados de utilidade pública para fins de desapropriação.

Dentre os imóveis necessários à implantação da UHE Belo Monte encontrava-se a ilha então ocupada pela apelante e, seguindo o trâmite padrão do procedimento de aquisição de terras e benfeitorias afetadas pela UHE Belo monte, foram realizados o cadastro socioeconómico do imóvel, levantamentos físicos e o laudo de avaliação, produzido por profissionais competentes (Engenheiro Civil e Agrónomo), encontrando-se o valor indenizatório de R$31.749,00 pelas benfeitorias não reprodutivas existentes.

Ato contínuo, a ré se reuniu com os interferidos em 19/11/2014, conforme o "termo de opção” constantes dos autos, tendo na ocasião o Sr. Eládio optado por “Indenização de benfeitorias", atestando sua total concordância com a Indenização no valor ofertado. Ou seja, ao contrário do que alega a parte autora, lhe foi ofertado os benefícios postulados nesta demanda, quais sejam, Reassentamento Individual em área remanescente e Reassentamento Rural Coletivo, tendo os Interferidos, por livre opção, escolhido a indenização em dinheiro.

Ademais, como bem destacado na sentença
a quo
,
in verbis
:

“Analisando a documentação acostada aos autos verifico que a autora já recebeu indenização referente às benfeitorias do imóvel em litígio, tendo assinado contrato de desapropriação de terra nua e benfeitorias (Id nº 8311824 - Pág. 107/113) e termo de opção e aceite (Id nº 8311824 - Pág. 105/106) quanto à avaliação realizada em seu imóvel.

A celebração do negócio jurídico extrajudicial entre os contendores não afasta a possibilidade de reexame dos pressupostos de validade do pacto (art. 5º, XXXV, da CF/1988). Entretanto, no caso dos autos, procedida tal análise, não se vislumbram defeitos no negócio a ponto de justificar a sua anulação ou mesmo revisão substancial.

Vale dizer, da análise da questão posta a deslinde, não se enxerga quaisquer dos vícios do consentimento previstos na lei civil, quais sejam: erro, dolo, lesão, estado de perigo, lesão. Pelo contrário, das provas produzidas nos autos, inclusive pela farta documentação anexa, restou evidenciado o exercício da vontade livre, consciente e voluntária da parte requerente quando da celebração da avença, a qual versa sobre direitos disponíveis.

Com efeito, nos termos do art. 113 do CC, os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. Pelo princípio da boa-fé objetiva, tem-se que cumprem às partes observar os deveres anexos à relação contratual, dentre os quais o dever de informação. No caso dos autos, não restou evidenciado qualquer erro substancial da parte requerente, ação ou omissão dolosa da parte requerida, coação ou constrangimento por quem quer que seja ou mesmo estado de perigo iminente.

Mais do que isso, tem-se que acaso a parte autora não concordasse com os termos apresentados pela requerida, deveria repeli-los, hipótese em que deveria ser manejada a ação própria prevista a partir do art. 11 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. Não o fazendo, nessas condições, deve ser considerada a validade do negócio jurídico, haja vista que, além de preenchidos os requisitos para a validade do pacto – art. 104 do CC, sem que haja qualquer circunstância viciadora – art. 138 e seguintes do CC, é certo que a manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento - art. 110 do CC.

Como é cediço, os vícios do consentimento exigem prova robusta sobre sua ocorrência para dar ensejo à nulidade do negócio jurídico. No caso dos autos, ao invés disso, tem-se negócio jurídico perfeito e acabado, haja vista a ausência de provas da inadvertência na manifestação de vontade da parte requerente, nem de qualquer expediente astucioso da requerida. Também não se vislumbra situação de aflição, porquanto a parte requerente poderia rejeitar a proposta apresentada (hipótese inclusive prevista em lei), mas, em vez disso, celebrou a avença, recebeu os valores devidos, concedeu ampla e geral quitação e tempos depois manifestou sua insatisfação, desamparada de qualquer fundamento jurídico.

Como o pedido de indenização por danos morais forma cumulação própria sucessiva com o pedido principal, julgo-o improcedente”.

Além disso, a parte apelante conferiu ampla quitação à ré pela aquisição das benfeitorias e pela cessão dos direitos possessórios sobre a área.

Desta forma, restou demonstrado durante a instrução processual que a parte apelante já foi devidamente indenizada pela aquisição das benfeitorias que possuía em valor justo, a partir de laudo produzido tecnicamente, cujos valores acordados foram aceitos pelo Apelante, de acordo com as opções que lhe foram apresentadas.

Nesse sentido, transcrevo o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL CIVIL. ACORDO EXTRAJUDICIAL. QUITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO OBJETIVANDO AMPLIAR INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. VÍCIO NA DECLARAÇÃO DE VONTADE. INEXISTÊNCIA.

2. A quitação plena e geral, para nada mais reclamar a qualquer título, constante do acordo extrajudicial, é válida e eficaz, desautorizando investida judicial para ampliar a verba indenizatória aceita e recebida. Precedentes. Recurso especial parcialmente provido
. (REsp 1265890 / SC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3ª

Turma, DJ
01/12/2011
).

Aliás, da jurisprudência pátria colhe-se diversos precedentes que conversam com os argumentos aqui expostos. Colaciono alguns a título de exemplo:

Apelação cível. Constituição de servidão administrativa. Indenização via extrajudicial. Reanálise do acordo. Incabível. Firmado acordo extrajudicial para pagamento decorrente de desapropriação de imóvel rural pela instalação de servidão administrativa, sem a comprovação da existência de vício de consentimento ou defeito formal capaz de invalidar o documento firmado entre as partes, não há que se falar em direito à complementação da verba paga.

(TJ-RO - AC: 70009381720208220023 RO 7000938-17.2020.822.0023, Data de Julgamento:
04/11/2021
)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL EM RAZÃO DA INSTALAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE QUE PREENCHEM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A SUA INCLUSÃO EM ALGUMA DAS MODALIDADES DE REMANEJAMENTO. EXISTÊNCIA, TODAVIA, DE ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO COM A RÉ, FIXANDO INDENIZAÇÃO POR TODA A ÁREA ATINGIDA, INCLUINDO OS ACESSÓRIOS E BENFEITORIAS EXISTENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. "
As composições

amigáveis celebradas em decorrência das desapropriações não comportam

rediscussão na via judicial, quando ausentes vícios de consentimento ou

qualquer causa que possa implicar na nulidade do negócio celebrado entre as

partes"
INSURGÊNCIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

(TJSC, Apelação n. 0300149-23.2014.8.24.0216, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, Data de Julgamento:
19-04-2016
).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL - ACORDO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR FIXADO - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE TERMO DE QUITAÇÃO - NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO - VÍCIO NÃO COMPROVADO - ART. 333, I, DO CPC – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se ocorreu a desapropriação e as

partes firmaram acordo amigável de indenização, livre de qualquer vício, com

termo de quitação, o negócio jurídico encontra-se consumado, não cabendo

pedir nova reparação pela mesma área
.

(TJ-MT - APL: 00003821720128110090 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:
25/03/2015
, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação:
30/03/2015
)

Entendimento diverso violaria o princípio do
“pacta sunt servanda
", que pressupõe que os acordos devem ser respeitados, não sendo admissível desconsiderar, com base em alegações genéricas e frágeis, negócio jurídico que foi devidamente cumprido.

Ademais, a Constituição Federal, no seu art. 5º, XXIV, impõe que a indenização decorrente da desapropriação seja justa, prévia e de regra em dinheiro. Consoante expõe a doutrina:

"A indenização justa é a que cobre não só o valor real e atual dos bens expropriados, à data do pagamento, como, também, os danos emergentes e os lucros cessantes do proprietário, decorrentes do despojamento do seu patrimônio [...]. A justa indenização inclui, portanto, o valor do bem, suas rendas, danos emergentes e lucros cessantes, além dos juros compensatórios e moratórios, despesas judiciais, honorários de advogado e correção monetária."
(In: MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros. 32ª Edição, 2006. p. 615).

Logo, não há que se falar em indenização ínfima.

Noutra ponta, entendo que igualmente não prospera a alegação de que a sentença viola normas de proteção aos direitos humanos, especialmente o direito à moradia, com o argumento de que teria havido o despejo forçado dos moradores da área sem qualquer proteção adequada.

Ora, o direito à moradia não é absoluto, e como a própria apelante admite e como já apresentado amplamente no decorrer deste voto, a desapropriação por utilidade pública é um procedimento previsto no art. 5º, XXIV da Constituição Federal e no art. 1º e 3º, I, do Decreto Lei nº 3.365/1941, de modo que a adoção do procedimento não justifica a caracterização de violação de normas internacionais e tampouco da legislação brasileira.

Nesse ponto, há de se convir que o processo de construção da UHE Belo Monte observou o processo de licenciamento ambiental, no qual foi previsto medidas para mitigar e compensar os impactos do empreendimento. No caso, várias hipóteses de compensação e indenização foram ofertadas com o objetivo de prestar a melhor assistência, e os moradores no uso de suas faculdades escolheram os tratamentos que entenderam ser viáveis.

A previsão de várias opções de compensação e a constatação de que o apelante foi indenizado, nos termos dos contratos celebrados, ou de compensações fixadas judicialmente, demonstra que teve proteção adequada e de acordo com as legislações aplicáveis ao caso, o que afasta integralmente a alegação de violação às normas de proteção dos direitos humanos.

Por fim, a teor do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios recursais, em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando 12% (doze por cento), levando-se em consideração ao já arbitrado pelo magistrado de origem, suspendendo, todavia, a sua exigibilidade, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do citado diploma legal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL
,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
a quo
, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/06/2024